Tribunal: TJBA
Processo: 8002417-19.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002417-19.2022.8.05.0027 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ELZA BORGES DE CASTRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do réu. O apelante busca a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação monitória. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de localização do réu, após tentativa frustrada de citação, caracteriza falta de pressuposto processual a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC; e (ii) verificar se seria necessária a intimação pessoal da parte autora para eventual extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir A ausência de êxito na citação não torna a petição inicial inepta nem configura ausência de pressuposto processual, mas apenas demanda novas diligências, podendo culminar na citação ficta. A extinção do feito pelo fundamento do art. 485, III, do CPC (abandono da causa) exige a prévia intimação pessoal da parte autora, medida não observada no caso concreto. O princípio da primazia da decisão de mérito e a jurisprudência do STJ vedam a extinção prematura do processo por formalidade que cause prejuízo à parte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002417-19.2022.8.05.0027, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo, como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como Apelada, ELZA BORGES DE CASTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA